Tribunal: TJSP
Processo: 1002546-18.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais – Prestação de serviços educacionais - Deduzido descumprimento, por parte da instituição de ensino superior, do programa denominado "Uniesp paga" – Procedência – Revelia – Presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela autora, eis que o litígio não envolve direitos indisponíveis, na forma do artigo

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais – Prestação de serviços educacionais - Deduzido descumprimento, por parte da instituição de ensino superior, do programa denominado "Uniesp paga" – Procedência – Revelia – Presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela autora, eis que o litígio não envolve direitos indisponíveis, na forma do artigo 344/NCPC – Autora que demonstrou, por meio da extensa documentação trazida com a inicial, o atendimento a requisitos previstos no contrato, tais como apresentação de relatórios, histórico escolar com excelente desempenho, participação em serviço voluntário e assiduidade - Elementos aportados em recurso que não podem ser conhecidos, pois operada a preclusão consumativa – Hipótese reservada a elementos novos, que não se mostravam passíveis de juntada tempestiva – Ausência de impugnação específica quanto ao reconhecimento da revelia – Abusiva, assim, a negativa exposta pela instituição, diante dos elementos apresentados pela autora e em face do princípio da boa-fé, que rege as relações contratuais – Precedentes – Insurgência relativa ao ressarcimento por danos morais – Pleito que não foi trazido na exordial, tampouco objeto da sentença recorrida – Recurso não conhecido nessa parte - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação – Inexistência de excesso, no caso - Decisão mantida – Recurso conhecido em parte e improvido na parte conhecida.